Tribunal: TJES
Processo: 0003067-23.2018.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-05-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.

É incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a liquidação e a execução de sentença coletiva.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1243887 / PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que

“
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (REsp n. 1.243.887/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011.)

3. A possibilidade de ajuizamento de liquidação/execução individual, no domicílio dos beneficiários da sentença coletiva prolatada no caso em exame – crédito rotativo -, já foi objeto de inúmeros julgamentos, no âmbito deste Tribunal de Justiça.

4.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça STJ, já firmou a tese jurídica de que: ...a execução individual genérica de sentença condenatória proferida em julgamento de Ação Coletiva não gera a prevenção do Juízo, devendo o respectivo recurso submeter-se à livre distribuição.
.. (REsp 1811234/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 17/06/2019).

5.

Recurso provido. Sentença anulada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003067-23.2018.8.08.0008
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DORISMAR JUSTINO DA CRUZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.